Tribunal: STJ
Processo: 0004456-79.2016.8.26.0568
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551511 - SP (2024
/0018220-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ADILSON DE SOUZA
ADVOGADOS
: OTACILIO DE ASSIS PEREIRA ADAO - SP198558
TATIANA COELHO - SP329402
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
em recurso especial, mas não conheceu do recurso especial, mantendo a decisão que
afastou a nulidade das provas obtidas por interceptações telefônicas.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a licitude das provas
produzidas nas interceptações telefônicas, afirmando que foram autorizadas
judicialmente e estiveram à disposição das partes, não havendo cerceamento de
defesa.
3. A defesa alega que a diligência realizada de ofício pelo juiz de primeira instância
extrapolou o arcabouço probatório, causando prejuízo à defesa, e insiste na tese de
violação aos arts. 156 e 157 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a diligência realizada de ofício pelo
juiz de primeira instância, sem requerimento do órgão acusador, extrapolou o
arcabouço probatório e causou prejuízo à defesa, justificando a nulidade das provas.
5. Outra questão é se a ausência de prequestionamento impede a análise da tese de
nulidade das provas, considerando a não oposição de embargos de declaração para
sanar eventual omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem afastou a nulidade das interceptações telefônicas, registrando
que foram autorizadas judicialmente e não utilizadas como fundamento central da
sentença condenatória, não se comprovando prejuízo concreto.
7. O ora agravante buscou anular a prova em razão da ilegalidade na conversão do
julgamento em diligência, de ofício, pelo Juiz
. Não obstante tal argumentação
a quo
tenha constado da apelação, não foram opostos embargos de declaração para sanar o
vício.
8. A ausência de prequestionamento impede a análise da matéria, aplicando-se as
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48660216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/07/2025 11:45:50
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 633901f5-b7bb-4313-8fdc-be805d1f2051

Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento impede a análise da tese
não solucionada no julgamento da apelação e não levada a conhecimento das
instâncias ordinárias em embargos declaratórios, a teor dos óbices das Súmulas n. 282
e 356 do STF."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 157 e 563.
STF, Súmulas 282 e 356; STJ, AgRg no AREsp
Jurisprudência relevante citada:
2.808.259/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
22.04.2025; STJ,
Rel. Min.
AgRg no AREsp n. 2.832.571/DF,
Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
22/4/2025
29/4/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48660216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/07/2025 11:45:50
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 633901f5-b7bb-4313-8fdc-be805d1f2051

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551511 - SP (2024
/0018220-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ADILSON DE SOUZA
ADVOGADOS
: OTACILIO DE ASSIS PEREIRA ADAO - SP198558
TATIANA COELHO - SP329402
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
em recurso especial, mas não conheceu do recurso especial, mantendo a decisão que
afastou a nulidade das provas obtidas por interceptações telefônicas.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a licitude das provas
produzidas nas interceptações telefônicas, afirmando que foram autorizadas
judicialmente e estiveram à disposição das partes, não havendo cerceamento de
defesa.
3. A defesa alega que a diligência realizada de ofício pelo juiz de primeira instância
extrapolou o arcabouço probatório, causando prejuízo à defesa, e insiste na tese de
violação aos arts. 156 e 157 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a diligência realizada de ofício pelo
juiz de primeira instância, sem requerimento do órgão acusador, extrapolou o
arcabouço probatório e causou prejuízo à defesa, justificando a nulidade das provas.
5. Outra questão é se a ausência de prequestionamento impede a análise da tese de
nulidade das provas, considerando a não oposição de embargos de declaração para
sanar eventual omissão.
Documento eletrônico VDA48391847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 12:30:04
Código de Controle do Documento: 6e097633-4b26-4a30-9acd-6fb4c72abf77

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem afastou a nulidade das interceptações telefônicas, registrando
que foram autorizadas judicialmente e não utilizadas como fundamento central da
sentença condenatória, não se comprovando prejuízo concreto.
7. O ora agravante buscou anular a prova em razão da ilegalidade na conversão do
julgamento em diligência, de ofício, pelo Juiz
. Não obstante tal argumentação
a quo
tenha constado da apelação, não foram opostos embargos de declaração para sanar o
vício.
8. A ausência de prequestionamento impede a análise da matéria, aplicando-se as
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento impede a análise da tese
não solucionada no julgamento da apelação e não levada a conhecimento das
instâncias ordinárias em embargos declaratórios, a teor dos óbices das Súmulas n. 282
e 356 do STF."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 157 e 563.
STF, Súmulas 282 e 356; STJ, AgRg no AREsp
Jurisprudência relevante citada:
2.808.259/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
22.04.2025; STJ,
Rel. Min.
AgRg no AREsp n. 2.832.571/DF,
Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
22/4/2025
29/4/2025
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ADILSON DE SOUZA em face de
decisão monocrática de minha lavra, de fls. 1.110/1.114, em que dei provimento ao
agravo regimental para conhecer do agravo em recurso especial, para, com
fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, não conhecer do
recurso especial.
No presente agravo regimental (fls. 1.117/1.123), a defesa alega que é possível
a concessão da ordem de ofício para que se reconheça a ilegalidade flagrante, por
força do art. 654, 2o, do Código de Processo Penal.
Insiste na tese trazida no recurso especial, alegando que, "a diligência realizada
de ofício pela magistrada de primeiro grau foi exclusivamente para legitimar a prova
produzida, sem qualquer requerimento do órgão acusador, a qual, por certo, extrapolou
Documento eletrônico VDA48391847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 12:30:04
Código de Controle do Documento: 6e097633-4b26-4a30-9acd-6fb4c72abf77

o arcabouço probatório produzido pelas partes durante a instrução processual,
causando efetivo prejuízo à defesa, uma vez que a condenação, como se extrai das
(fl. 1.119).
decisões ordinárias, foi confirmada com fundamento na mencionada prova"
Sustenta que houve violação aos arts. 156 e 157 do Código de Processo Penal.
Requer, assim, a reforma da decisão agravada e, caso mantida, sejam os autos
remetidos a Colenda Quinta Turma para julgamento colegiado.
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria trazida no recurso especial.
Não há razões para alterar o decisório agravado, que deve ser mantido por seus
próprios fundamentos.
Com efeito, acerca da pretensão recursal, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO reconheceu a licitude das provas produzidas nas
interceptações telefônicas, como se constata dos seguintes excertos (grifos meus):

"Não prospera a alegação de nulidade trazida à
baila pelas defesas. Isso porque conforme se observa dos
autos as interceptações telefônicas foram, além de
autorizadas pela justiça, postas à disposição das partes
por meio de relatório apresentado no procedimento
inquisitorial e do processo de interceptação, ambas
poderiam a qualquer tempo terem sido solicitadas e
, não se cogitando, portanto,
analisadas pelas partes
qualquer assertiva sobre eventual cerceamento de defesa
pelo d. Juízo.
Além disso, como bem justificado pela autoridade
de Primeira Instância, e não há o que se colocar em xeque,
as provas copiadas do processo de interceptação
telefônica e trazidas à tona nesta ação penal, não foram
que
utilizadas para a formação da convicção do juízo,
considerou para a sua decisão, entre outras provas,
somente o relatório de fls. 32/74 que, aliás, mostrou-se
fundamental para a condenação dos acusados, como será
demonstrado mais adiante.
Ademais, para o reconhecimento de eventual
nulidade de ato realizado, é necessário constatar-se o
efetivo comprometimento das garantias processuais,
oriundo do aludido ato
demonstrando-se prejuízo concreto
processual, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Como é sabido, o Código de Processo Penal, em
seu artigo 563, adotou o princípio básico de que “nenhum
ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa” (pas de nullité
sans grief). Portanto, fica repelida a preliminar arguida."
(fls. 1.019/1.020)

Observa-se que o Tribunal de origem afastou a referida preliminar de nulidade,
registrando expressamente que as interceptações foram judicialmente autorizadas;
estiveram à disposição das partes desde a fase investigatória; não foram utilizadas
Documento eletrônico VDA48391847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 12:30:04
Código de Controle do Documento: 6e097633-4b26-4a30-9acd-6fb4c72abf77

como fundamento central da sentença condenatória, não se comprovando qualquer
prejuízo concreto, à luz do art. 563 do CPP (princípio do
).
pas de nullité sans grief
Todavia, verifica-se que das razões recursais que se busca anular a prova em
razão da ilegalidade na conversão do julgamento em diligência, de ofício, pelo Juiz a
o que causou prejuízo diante da condenação. Vê-se que não foi sob esse viés que
quo,
o Tribunal de origem afastou a nulidade, não obstante tal argumentação tenha
constado da apelação. No entanto, não foram opostos embargos de declaração para
sanar o vício, sendo aplicáveis as Súmulas n. 282 e 356 do STF por ausência de
prequestionamento.
Sobre o tema:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO ANALISADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N. 282 E 356 DO STF E N. 211 DO STJ. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A ausência de
enfrentamento, pelo acórdão recorrido, das teses relativas
à dosimetria da pena, sem a oposição de embargos de
declaração para suscitar a omissão, atrai a incidência das
Súmulas n. 282 e 356 do STF, bem como da Súmula n.
211 do STJ.2. A alegação de prequestionamento implícito
não se sustenta quando não demonstrada a efetiva
apreciação da matéria impugnada pelo Tribunal de origem.
3. Mantém-se a decisão agravada que reconheceu a
prescrição da pretensão punitiva, diante do lapso temporal
decorrido entre o recebimento da denúncia e o julgamento,
em conformidade com os arts. 107, IV, e 109, IV, do
Código Penal.4.
Inexistência de fundamentos hábeis a infirmar os
termos da decisão agravada.5. Agravo regimental não
provido.
(AgRg no AREsp n. 2.808.259/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
30/4/2025

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343
/2006.
REGISTROS
DE
ATOS
INFRACIONAIS.
DEDICAÇÃO
ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial, mantendo a decisão
monocrática que afastou a aplicação do tráfico privilegiado.
2. A parte agravante argumenta que, apesar de
possuir passagens pela Vara da Infância e da Juventude
por atos infracionais análogos a crimes graves, não há ato
infracional transitado em julgado, pleiteando a aplicação do
privilégio do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48391847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 12:30:04
Código de Controle do Documento: 6e097633-4b26-4a30-9acd-6fb4c72abf77

3. A questão em discussão consiste em saber se a
existência de passagens por atos infracionais análogos a
crimes graves, sem condenação transitada em julgado,
impede a aplicação do tráfico privilegiado previsto no § 4o
do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
4. Outra questão é se a ausência de trânsito em
julgado dos atos infracionais pode ser utilizada como
fundamento
para
afastar
o
tráfico
privilegiado,
considerando a ausência de prequestionamento da
matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Decisão agravada mantida com base no
entendimento de que passagens por atos infracionais
análogos a crimes graves, ainda que sem condenação
transitada em julgado, indicam dedicação às atividades
criminosas,
justificando
o
afastamento
do
tráfico
privilegiado.
6. A alegação de violação ao Tema Repetitivo n.
1139 está dissociada da fundamentação adotada no
acórdão recorrido, que seguiu o entendimento do EREsp n.
1.916.596, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 284 do
STF.
7. A tese relativa à ausência de trânsito em julgado
dos atos infracionais não foi analisada pelo Tribunal de
origem sob a perspectiva específica apresentada, atraindo
a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF, por falta de
prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A existência de passagens
por atos infracionais análogos a crimes graves, sem
condenação transitada em julgado, pode justificar o
afastamento do tráfico privilegiado. 2. A ausência de
prequestionamento impede a análise de tese relativa à
ausência de trânsito em julgado dos atos infracionais para
afastar o tráfico privilegiado".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06,
art. 33, § 4o;
Súmula n. 284 do STF; Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n.
1.916.596; STJ, AgRg no AREsp n. 2.441.150/MG, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024
, DJe de
.
6/9/2024
(AgRg no AREsp n. 2.832.571/DF, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
22/4/2025
DJEN de
.)
29/4/2025

A concessão de ordem de
de ofício ocorre por iniciativa do
habeas corpus
julgador quando constatada flagrante ilegalidade, não vislumbrada, de plano, na
hipótese.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48391847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 12:30:04
Código de Controle do Documento: 6e097633-4b26-4a30-9acd-6fb4c72abf77

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AgRg no AREsp 2.551.511 / SP
Número Registro: 2024/0018220-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00044567920168260568
0004456792016826056823172016
000445679201682605682317201625692016
00044567920168260568231720162569201655642016
23172016
25692016
44567920168260568
4456792016826056823172016
445679201682605682317201625692016 44567920168260568231720162569201655642016 55642016
56282016 58652016 62332015
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADILSON DE SOUZA
ADVOGADOS : OTACILIO DE ASSIS PEREIRA ADAO - SP198558
TATIANA COELHO - SP329402
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DAVIS ALEXANDRE RIBEIRO
CORRÉU
: TIAGO JACINTO REZENDE
CORRÉU
: DANIEL DIAS BASTOS
CORRÉU
: LUIS FERNANDO DE ANDRADE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA48640554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:26:24
Código de Controle do Documento: 03f64907-9f76-4fae-8b85-c0b2c7085dac

AGRAVANTE : ADILSON DE SOUZA
ADVOGADOS : OTACILIO DE ASSIS PEREIRA ADAO - SP198558
TATIANA COELHO - SP329402
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:26:24
Código de Controle do Documento: 03f64907-9f76-4fae-8b85-c0b2c7085dac